Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-77.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Empréstimo – Concessão de crédito pessoal eletrônico - Réu que não reconhece sua contratação – Banco autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC – Ausência de instrumento quanto a anuência do réu, inclusive quanto aos encargos cobrados – Numerário, contudo, disponibilizado em conta corrente de titularidade

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Empréstimo – Concessão de crédito pessoal eletrônico - Réu que não reconhece sua contratação – Banco autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC – Ausência de instrumento quanto a anuência do réu, inclusive quanto aos encargos cobrados – Numerário, contudo, disponibilizado em conta corrente de titularidade do requerido e utilizado na quitação de empréstimos anteriores e pagamento de faturas de cartão de crédito – Devolução do valor que se impõe para evitar enriquecimento indevido - Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002282-77.2017.8.26.0396, da Comarca
de Novo Horizonte, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelado MARIVALDO BUENO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002282-77.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte Voto no 40997
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 40997
APEL. No: 1002282-77.2017.8.26.0396
COMARCA: NOVO HORIZOBTE - 1a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APDO. : MARIVALDO BUENO DE CAMARGO

APELAÇÃO - Ação de cobrança - Empréstimo

Concessão de crédito pessoal eletrônico - Réu
que não reconhece sua contratação
Banco
autor que não se desincumbiu de seu ônus
probatório à luz do disposto no artigo 373,
inciso I do CPC
Ausência de instrumento
quanto a anuência do réu, inclusive quanto aos
encargos
cobrados

Numerário,
contudo,
disponibilizado
em
conta
corrente
de
titularidade do requerido e utilizado na
quitação de empréstimos anteriores e pagamento
de faturas de cartão de crédito Devolução do
valor que se impõe para evitar enriquecimento
indevido - Sentença de improcedência reformada
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 205/207, mantida a fls. 211/212,
cujo relatório fica adotado, proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002282-77.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte Voto no 40997
O/AL/E/D/V/S
Direito Raphael Faraco Neto que julgou improcedente ação
de cobrança ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não
se depreende dos autos a inexistência da contratação mas
sim a discordância de suas condições. Aduz existir prova
no feito da disponibilização do numerário em conta
corrente do réu. Entende que na ausência de contrato
físico ou de previsão contratual devem ser aplicados
juros
remuneratórios
pela
taxa
média
de
mercado.
Transcrevendo julgados que entende aplicáveis ao caso,
pede o provimento do recurso com o julgamento de
procedência da ação (fls. 214/218).
Recurso tempestivo, anotado o recolhimento
das custas de preparo a fls. 219. Resposta a fls.
223/240.
É O RELATÓRIO.
Tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento do magistrado de piso, o recurso comporta
parcial provimento.
Com
efeito,
analisando
os
elementos
constantes dos autos, o apelante pretende a condenação do
apelado no pagamento da quantia então atualizada de R$
149.430,08,
oriunda
de
Linha
de
Crédito
Pessoal
Eletrônico Santander, intitulado Crédito Reorganização,
no importe originário de R$ 85.830,35, que deveria ser
pago em 72 parcelas mensais, com primeiro vencimento em
20.10.2016 e ultimo em 20.09.2022.
Nesse cenário, à luz do disposto no artigo
373, inciso I do CPC, incumbia ao banco autor o ônus de
comprovar o ajuste e os termos da concessão de crédito em
questão, notadamente pela negativa do réu em ter anuído a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002282-77.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte Voto no 40997
O/AL/E/D/V/S
tal
contratação,
afirmando
em
defesa
tratar-se de
renegociação de crédito realizada unilateralmente pela
instituição.
Pois bem.
Incontroversa a relação jurídica existente
entre as partes, sendo o réu titular de conta corrente
mantida junto ao banco autor, discorrendo na contestação
apresentada ter se beneficiado, em algumas oportunidades,
da concessão de linhas de crédito por ele ofertadas.
Admite,
assim,
a
adesão
a
algumas
operações, mas nega qualquer concordância quanto a novas
concessões, notadamente quanto à presente, questionando
também a cobrança de encargos abusivos em relação aos
quais sequer teve prévia ciência.
De fato, anote-se, desde já, a ausência
de qualquer contrato físico relativo à operação ora
questionada bem como de qualquer prova relativa às
clausulas
contratuais
da
celebração
do
contrato
eletrônico ora em discussão.
Constante
dos
autos
apenas
extratos
bancários dos meses que antecederam à suposta contratação
(fls. 30/35), bem como extrato específico no tocante à
linha de crédito concedida (fls. 28/29).
Nesse cenário, em que pese a instituição
autora não ter se desincumbido satisfatoriamente de seu
ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I
do CPC, deixando de apresentar prova elementar não só da
anuência à celebração do contrato mas também das
condições e encargos supostamente pactuados, inegável
pela documentação constante dos autos a disponibilidade
do valor em conta corrente de titularidade do autor (fls.
85).
Registre-se, inclusive, a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002282-77.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte Voto no 40997
O/AL/E/D/V/S
numerário
na
liquidação
de
empréstimos
anteriores
mantidos pelo réu junto à instituição bem como para
pagamento de faturas de cartão de crédito, como se
observa claramente a fls. 35.
Assim, muito embora não conste dos autos
qualquer prova da contratação pelo valor e condições
indicadas nos extratos de fls. 35/36, mesmo que em
suposta renegociação de contrato anterior, tem-se como
imperiosa a devolução do numerário pelo réu, sob pena de
configurar indevido enriquecimento de sua parte.
Todavia, tendo o banco, ao que parece,
efetivado a operação por sua conta e risco, a restituição
do numerário disponibilizado em conta corrente do réu
deve se dar de forma singela, incidindo sobre a quantia
de R$ 85.830,35 correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde o crédito em 29.09.2016 e juros moratórios de
1% ao mês contados da citação, sem a incidência de
qualquer outro encargo.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para o fim especificado, ficando o réu
condenado no pagamento dos ônus da sucumbência com
honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação.
IRINEU FAVA
RELATOR